Tribunal: STF
Processo: HC 216791
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexsander Diogo Rodrigues em favor de Everton da Silva Pinto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RE 1.998.746/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 4 – fls. 83-93).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).



    2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a quantidade e diversidade da droga apreendida (cocaína, crack e maconha), mas, sobretudo, as conversas e mídias encontradas no celular do recorrente, revelando que há tempos ele praticava o ilícito. A modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora